Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727313-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLEYTON SIMAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por vender porção de maconha a usuário, auxiliado por comparsa. Em poder da dupla, foram apreendidas mais nove porções da mesma substância, com peso de quarenta e quatro gramas e nove decigramas. 2 A materialidade e a autoria dos crimes se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão dos entorpecentes, corroboradas por filmagens das vendas e testemunhos em Juízo dos policiais condutores do flagrante, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 3 A dosimetria não merece reparo quando observado o critério trifásico e os acréscimos estão justificados e atendem os critérios aceitos pela jurisprudência. 4 Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando ausência de razoabilidade e proporcionalidade para o aumento da pena intermediária em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial sopesada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. INOCORRÊNCIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE.AFASTAMENTO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 1.1) MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE UM CRITÉRIO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO DEFINIDO COM BASE NO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DE PENA COMINADA EM ABSTRATO PARA O DELITO E NA QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1.2) PROPORCIONALIDADE. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se afastar a valoração negativa da culpabilidade justificada pelo Tribunal de origem com base na premeditação, frieza e barbaridade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 1.1. Diante da inexistência de um critério legal para definição do quantum de exasperação da pena-base, admite-se que o julgador se utilize do intervalo entre o mínimo e o máximo de pena cominada em abstrato para o delito para definir o montante de acréscimo de pena na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável. (...) omissis 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1773991/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/3/2021). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCRMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. (...) omissis 7. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...) omissis (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/4/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO O recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003